Tribunal: STF
Processo: Rcl 40275
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), em face de decisão nos embargos de declaração nos autos 0013749-90.2007.8.10.0000, em trâmite na 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório.
    2.  A reclamante sustenta afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF-MC 513, Rel. Min. Rosa Weber. Alega que no paradigma foi concedida medida cautelar determinando a suspensão, até o julgamento de mérito da ação, dos efeitos de quaisquer medidas de execução judicial contra a CAEMA, bem como a devolução de valores que tenham sido repassados. Veja-se, a propósito, o teor do paradigma:
    1. Cuida-se de medida liminar em arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Governador do Estado do Maranhão em face de decisões judiciais proferidas pelas Justiças Estadual, Federal e do Trabalho no Maranhão, que negam o direito de execução judicial por precatório de débitos devidos pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, sociedade de economia mista que integra a Administração Pública Indireta do Estado do Maranhão .
    O autor observa que o Poder Judiciário vem determinando, reiteradamente, que a execução judicial de débitos da CAEMA ocorra pelo procedimento de direito privado, com a realização de constrição patrimonial (penhora online) prejudicial à continuidade do serviço público, ignorando que a entidade é uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, em regime de exclusividade e com capital integralmente público .
    Ressalta que a CAEMA é responsável pelas políticas públicas de abastecimento de água e saneamento básico no âmbito do Estado do Maranhão, exercendo o serviço de maneira exclusiva, sem concorrência, sem intuito de lucro e fomentada pelo Estado do Maranhão, e se encaixa, portanto, no conceito de empresa pública dependente, uma vez que controlada pelo Estado do Maranhão recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com custeio em geral.
    Defende, nesse contexto, a inconstitucionalidade material dos atos impugnados, ordens de arresto, sequestro, bloqueio ou penhora de valores em contas bancárias pertencentes à CAEMA, tendo em vista que sujeita, a teor do art. 100 da Constituição da República, ao regime de precatórios judiciais.
    Reputa imperativa a sujeição da CAEMA ao regime de precatórios, a fim de se evitar (i) a interrupção da prestação de serviços públicos; (ii) a transferência indevida de patrimônio público a particular; (iii) a interferência do Judiciário no patrimônio estatal; e (iv) a quebra da impessoalidade e da isonomia no pagamento de credores.
    Aponta, como preceitos fundamentais violados, os arts. 1º, III, 6º, 100, 173 e 196 da Constituição da República.
    (…)
    É o relatório.
    Decido.
    (…) 
    11. Presente, à luz do exposto, o fumus boni juris, tenho por satisfeito também o requisito do periculum in mora à constatação do elevado risco de (i) comprometimento da prestação de serviço público essencial e (ii)utilização de recursos captados pela CAEMA junto ao BNDES para fins diversos daqueles para os quais especificamente destinados.
    12. Ante o exposto, forte no art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.882/1999, com o caráter precário próprio aos juízos perfunctórios e sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito, defiro em parte o pedido de liminar, ad referendum do Tribunal Pleno, para:
    (i) suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial contra a CAEMA em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, com a imediata liberação dos valores .
    (ii) determinar que se proceda à imediata devolução dos recursos que não tenham sido, até a data de hoje, repassados ao beneficiários das referidas decisões judiciais.
    Cientifiquem-se, com urgência, o  Governador do Estado do Maranhão,   o  Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,   o  Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região   e o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, aos quais também se requisitam informações a serem prestadas no prazo comum de  dez dias   (art. 6º,  caput  , da Lei nº 9.882/1999). Após, dê-se vista à Advogada-Geral da União  e ao  Procurador-Geral da República, no prazo comum de  cinco dias   (arts. 5º, § 2º, e 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.882/1999).
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).
    6. Este Tribunal exige também, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    7. De início, observo que no ato reclamado consta que os autos estão em fase de conhecimento e que a discussão sobre o procedimento de execução deverá ser debatido em momento próprio. Veja-se o ato reclamado (Doc. 7):
    “Os ED’s são inadmissíveis. 
    Os primeiros Embargos foram opostos pela CAEMA apontando nulidade no julgamento da Apelação por suposta contrariedade ao art. 300 IV do Regimento Interno do Tribunal. 
    Os referidos Embargos foram rejeitados, por maioria de votos, tendo a Câmara decidido que não viola o art. 300 IV do Regimento Interno deste Tribunal a ausência, na sessão de continuação do julgamento, de desembargador que já havia proferido voto em sessão anterior, mesmo que o relator do recurso venha a alterar o seu entendimento. 
    Agora, a CAEMA apresenta segundos Embargos de Declaração requerendo manifestação desta Corte sobre a ADPF 513, por meio da qual o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos efeitos de toda e qualquer medida de execução judicial contra a CAEMA que não esteja sendo processada na forma do art. 100 da Constituição Federal. 
    Sucede que os segundos Embargos só podem versar matéria relacionada ao acórdão que julgou os primeiros embargos, não podendo introduzir na discussão matéria estranha ao que decidido. 
    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do STJ: "Os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa"(EDcl nos EDcl no AgRg no EREsp 1.230.609/PR, Min. Jorge Mussi). 
    Vale ressaltar que não está em discussão a forma pela qual se processará a execução do título, razão porque é descabido trazer a discussão em torno da ADPF 513 neste momento processual. 
    Como se vê, os presentes Declaratórios são manifestamente inadmissíveis. 
    Ante o exposto, não conheço dos ED"s, nos termos da fundamentação supra.” (grifei) 
    8. Afirma-se na inicial da presente Reclamação que “a tese que a reclamante sustenta ao longo de todo o processo referente a apelação acima mencionada, é que considerando o tempo decorrido entre a data do reconhecimento da dívida e a abertura da pretensão de cobrança, decorreu-se a prescrição quinquenal em razão do caráter exclusivamente publicístico da prestado de serviço de água e esgoto, tudo exatamente como reconhecido por esta Corte.” Em razão disso, conclui que “a decisão proveniente da ADPF n. 513/MA é cristalina em reconhecer que a CAEMA está regida exclusivamente pelas normas do Direito Público e, tal como assim o é, sobre ela avança o decurso temporal quinquenal em relação à prescrição, enquanto a decisão reclamada ignora tal fato indo de encontro a referida decisão.” 
    9.  Da análise dos presentes autos em cotejo com a decisão proferida na ADPF 513, verifica-se que a reclamação é inviável. A reclamante pretende aplicar a decisão paradigma para fundamentar a ocorrência de prescrição quinquenal relativa ao tempo decorrido entre a data do reconhecimento da dívida e a abertura da pretensão de cobrança.
    10. Por sua vez, a decisão proferida na ADPF 513 determina a suspensão, até o julgamento de mérito da ação, dos efeitos de quaisquer medidas de execução judicial contra a CAEMA, bem como a devolução de valores que tenham sido repassados. Logo, não está configurada a imprescindível aderência estrita ao paradigma invocado, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.
    11. Ademais, confirma a ausência de aderência o trecho da decisão reclamada no sentido de que “não está em discussão a forma pela qual se processará a execução do título, razão porque é descabido trazer a discussão em torno da ADPF 513 neste momento processual”. Não houve, portanto, qualquer afronta à decisão desta Suprema Corte.
    12. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator